Tribunal: TJBA
Processo: 8010689-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8010689-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: TIAGO ARAUJO SANTOS Advogado(s): EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO CONCESSIVA DO BENEFÍCIO. ALEGADO DESATENDIMENTO AO REQUISITO SUBJETIVO. NÃO ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL DO AGRAVADO QUE POSSIBILITAM O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CRITÉRIO DECISÓRIO CONVERGENTE COM O TEMA 1161 DO STJ. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Busca-se pela presente via a reforma da decisão firmada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador, para que seja revogado o benefício do livramento condicional concedido em favor do agravado. 2. Consoante se extrai da deliberação judicial, em confronto com os documentos que instruem a presente insurgência, concretamente do histórico de condenações do Agravado e dos fatos ocorridos durante o período da execução penal, não há relato de ações penais em curso, de reiteração delitiva recente, nem de mal comportamento no ambiente carcerário, tendo sido o último fato criminoso por ele perpetrado em 17/07/2006, ou seja, há mais de 17 (dezessete) anos. 3. Saliente-se, ainda, por oportuno, que o agravado foi absolvido no Procedimento Disciplinar n° 068/2023, apreciado pelo Diretor da Unidade prisional em 08/11/2023, nos termos da documentação acostada às fls. 08/12, do ID 57314787, tendo sido expressamente atestada a sua boa conduta carcerária, em 11/12/2023 (fl. 13 do ID 57314787). 4. Ademais, embora haja registro de falta grave, por evasão, em 03/11/2021, durante uma saída temporária, o que ensejou a sua regressão ao regime fechado, não subsiste nenhuma indicação de reiteração delitiva no período em que permaneceu evadido. 5. Como bem apontado pela Magistrada primeva, recapturado em 18/08/2022, o Agravado permaneceu recluso até alcançar o requisito temporal objetivo para o alcance do benefício, ao qual se soma o requisito subjetivo, tanto mais porque se encontra reabilitado da falta grave desde o dia 18/08/2023 e possui bom comportamento carcerário, inexistindo dado tangível que desaconselhe o desencarceramento. 6. Com efeito, segundo explicitado no ato judicante, rediga-se: “não há nos autos registro de outras condenações passíveis de execução imediata ou Mandados e prisão vigentes em seu desfavor”. 7. Explicite-se, a esse respeito, que os fatos descritos no ato judicante vergastado não foram desacreditados, com lastro em provas, pelo Agravante, a evidenciar que as arguições do Parquet na valoração desfavorável das condições pessoais do Agravado como óbice à obtenção do livramento condicional não merecem, desta feita, acolhimento. 8. Reverbere-se, ainda, que a compreensão firmada não se mostra em contradição com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, que deu ensejo ao Tema 1161, nos seguintes termos: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.). 9. Com efeito, analisado todo o histórico prisional do Agravado, extrai-se, de forma tangível e motivada o atendimento dos requisitos legais, notadamente, o requisito subjetivo, nos moldes em que delineado pela Digna Magistrada na decisão agravada. 10. Parecer Ministerial pelo provimento do recurso. 11. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 8010689-15.2024.8.05.0000, da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador, sendo Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e Agravado Tiago Araújo Santos. Acordam os senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.